Tribunal: TJSP
Processo: 1044946-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Inexistência de decisão extra petita ante a completude e adequação da decisão - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen -

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Inexistência de decisão extra petita ante a completude e adequação da decisão - Em que pese ser possível a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano e não se aplicar a Lei de Usura às instituições financeiras (Súmulas 382 do STJ e 596 do STF), é admissível a redução dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen - Pacto prevendo a incidência de juros remuneratórios de 25% a.m., quando a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 6,76% a.m., para o mesmo período e modalidade de empréstimo pessoal - Abusividade manifesta que autoriza a redução (art. 51 do CDC) - Precedente do STJ - Dano moral - Não ocorrência - Questões a envolver cobrança de valores decorrentes de contrato de empréstimo bancário, livremente celebrado entre as partes - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Descabida a devolução do indébito em dobro, dado que o contrato é de período anterior ao estabelecido pelo atual entendimento do C. STJ (EAREsp 676608/RS) - Recurso parcialmente provido a fim de limitar a taxa dos juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Bacen, reconhecer a sucumbência parcial, arcando o réu com 40% das custas processuais e a autora com o remanescente e para fixar a verba honorária em 20% sobre o valor da causa, sendo 8% devidos ao patrono da requerente e 12% ao patrono do réu, cuja exigibilidade fica suspensa em relação à demandante (arts. 85, § 11 e 14, e 98, § 3o, do CPC).